Tribunal: TJDFT
Processo: 0712113-10.2023.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO.
I – Constatada omissão no acórdão, os embargos de declaração das rés são parcialmente acolhidos para determinar a expedição de ofício ao empregador do genitor para possibilitar o recolhimento da pensão alimentícia em folha de pagamento; no entanto, mantido o resultado do julgamento.
II – Quanto aos demais tópicos nos declaratórios opostos pelas rés, o acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.
III – Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, art. 1.025 do CPC.
IV – Embargos de declaração parcialmente providos para corrigir omissão, sem alteração no resultado do julgamento.